Tribunal: TJDFT
Processo: 0718183-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL E FINAL. REDEFINIÇÃO. PARTILHA DE IMÓVEL. ART. 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA CADA PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme consta da escritura pública declaratória de união estável, as partes conviviam maritalmente desde 10/04/2002.
2. Considerando que a coabitação até maio de 2020 é incontroversa, porque admitida por ambas as partes, tem-se que a união estável perdurou pelo menos até a referida data, à míngua de qualquer elemento de prova de que as partes romperam o affectio maritalis ainda morando na mesma residência.
3. Na união estável, a teor do disposto nos arts. 1640 e 1725, do CC, aplicam-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens, salvo estipulação expressa em contrário.
4. Independentemente da comprovação de efetiva contribuição, devem ser partilhados os bens adquiridos pelas partes no período da união estável (art. 1658, do CC).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.